Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705803-64.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EVERSON ESSIO MOREIRA DE PAULA APELADO: G.M.B. DE ALENCAR COSMETICOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 45659740 e 45659753 e documentos, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora